Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-19.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002691-19.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA

APELADO: LINDIVALDO CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGOS 18 E 19 DA LEI 1.520/97. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. GARANTIA DO DIREITO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002691-19.2019.8.05.0146, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e, como Apelado, LINDIVALDO CERQUEIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso de apelação interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça